Tribunal: STF
Processo: HC 223943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aluísio Lundgren Corrêa Regis, em favor de R.S.P, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que recebeu denuncia contra a paciente, nos autos da AP 623/ES, assim ementado: 



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE E PRESCRIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO A EVENTOS CRIMINOSOS "SCOPEL"; "CARIACICA"; "STONE". QUANTO AO EVENTO VIAÇÃO SERRANA: COMPETÊNCIA DA CORTE PARA JULGAR DESEMBARGADOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM FACE DO 14º EVENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO DESEMBARGADOR. 



    I - Declara-se a prescrição por morte dos denunciados listados.



     II - Declara-se a prescrição pela idade e pela quantidade de penas em desfavor dos denunciados listados.



     III - Existem indícios suficientes para recebimento da denúncia, por corrupção, contra: 



    1)PEDRO SCOPEL, 2)ADRIANO SCOPEL, 3)FREDERICO LUÍS SHCHAIDER PIMENTEL E 4)PAULO GUERRA DUQUE (2º Evento SCOPEL); 



    1)FREDERICO LUÍS SCHAIDER PIMENTEL, 2)BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI, 3)LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL, 4)LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES, 5)ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL, 6)DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA, 7)HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA, 8)LEANDRO SÁ FORTES, e 9)FELIPE SARDENBERG MACHADO (3º Evento: Criação do Cartório de Cariacica/ES);



    1) PAULO GUERRA DUQUE e 2) JOHNNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI (5º Evento: Município de PEDRO CANÁRIO/ES); e PAULO GUERRA DUQUE (6º Evento: Honorários Advocatícios/Stone Mineração).



    IV - Quanto ao 10º Evento, existem indícios suficientes contra o ex-Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Robson Luiz Albanez, atualmente Desembargador, que teria feito solicitação, em troca de atos em processo executivo de interesse do Gilson Letaif Mansur Filho, para que este advogado interferisse perante desembargadores para a promoção ilícita do magistrado como desembargador.



     V - Existem indícios de que Gilson Letaif Mansur Filho, no mesmo evento “Bloqueio” Viação Serrana, teria aderido à solicitação do magistrado e oferecido a vantagem indevida ao magistrado Robson Luiz Albanez para usar sua influência no Tribunal a fim de que as promoções na carreira fossem feitas de modo a beneficiar o juiz. 



    VI - A denúncia deve ser recebida contra o Desembargador Robson Luiz Albanez por corrupção passiva com aumento de pena, na forma do art. 317, § 1º, do Código Penal, afastando-se apenas a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado). 



    VII - A denúncia deve ser recebida contra Gilson Letaif Mansur Filho, por corrupção ativa com aumento de pena, na forma do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 



    VIII - Rejeita-se a denúncia, quanto ao denominado "eventos posteriores" em desfavor de Bárbara Pignaton Sarcinelli, pelo delito de peculato, porque não preenchidos os pressupostos do art. 41 do CPP. 



    IX - Indeferido o pedido de desmembramento, em consideração à situação peculiar dos autos: de possível dificuldade na continuidade do processo no primeiro grau na origem e da complexidade e da unicidade caracterizada.



     X - Deferido o pedido de afastamento cautelar de Robson Albanez das suas funções de Desembargador durante o curso do processo penal, a fim de resguardar a imagem, a moralidade e o funcionamento, independente e imparcial da jurisdição no Tribunal de Justiça/ES, e demais valores caracterizadores da ordem pública.” (eDOC 16, p.5-6)



    Nesta Corte, a defesa alega inépcia da denúncia, por “: (1) não indicar qual o ato de ofício praticado ou omitido pela paciente, e (2) também por não indicar de forma pormenorizada e adequada qual conduta da paciente teria nexo causal para a perpetração do delito.” (eDOC 1, p.7)



    Pugna pela concessão da ordem para que se reconheça a suposta inépcia da denuncia, com o subsequente trancamento da ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 13, p.5)



    Prevento em razão do HC 103.236/ES.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, a Corte Especial do STJ debruçou-se de forma pormenorizada quanto ao recebimento da referida denúncia, inclusive enfrentando o argumento sustentando na presente impetração, transcrevo: 



    “O Ministério Público Federal denunciou Roberta Schaider Pimentel por corrupção passiva, com causa de aumento de pena – art. 317, § 1º, do Código Penal (evento Cariacica), pela sua participação no ato de corrupção passiva em que o seu genitor Frederico Guilherme Pimentel teria, sem anuência do Colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nomeado Felipe Sardenberg como titular da serventia cartorária no Município de Cariacica, criada por ato do Presidente do Tribunal, por insistência dos filhos e pessoas próximas ao então Presidente, mediante obtenção de propina com os lucros mensais do Cartório que, ao longo do tempo, fatalmente levariam ao enriquecimento do Desembargador e de todos os seus filhos, cunhados e agregados.



      Esta denunciada defende a inexistência de crime, não havendo “como dar prosseguimento à denúncia pela prática do delito inscrito no art. 317, § 1º, do Código Penal, por faltar à conduta incriminada elemento essencial à verificação do tipo, qual seja, a existência da prática de ato inerente ao ofício”, a qualquer ofício seu. 



    Não procedem as alegações da Defesa (fls. 5.995/6.009). Primeiro porque o delito de corrupção passiva admite coautoria e participação, com o que não se podem afastar no mínimo os consideráveis indícios de sua posição como partícipe de seu genitor, de quem era a assessora mais próxima no Tribunal juntamente com seu namorado Leandro Sá Fortes, este que, guardando todas as provas documentais comprometedoras contra Roberta e seu futuro sogro, revelou elementos robustecidos de toda a trama criminosa discutida no seio da família Pimentel e operacionalizada juridicamente na Assessoria da Presidência em que Roberta trabalhava com seu namorado Leandro Sá.



     Além disso, esse argumento é inconsistente, diante das conversas de interceptação telefônica que colocam Roberta no cenário do delito, sobretudo ao lado de Leandro, este um dos principais artífices do ato de nomeação de Felipe Sardenberg Machado como titular “laranja” do Tabelionato de Cariacica.



      Diante dessas provas trazidas pela acusação, somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá mostrar a atuação (ou não) de Roberta Pimentel no ilícito, sendo que entre outras provas, registro que foi apreendido com Leandro, documento formal que trata da distribuição dos percentuais de lucros entre ela e ele da propina advinda do Cartório de Cariacica. 



    Assim, há indícios da participação da denunciada, sobretudo ao lado do seu então namorado Leandro Sá Fortes nas reuniões, nas combinações e nas tratativas para a instalação do Cartório de Cariacica/ES, e dele colher os lucros ilícitos combinados e prometidos por terceira pessoa (Felipe Sardeberg Machado), titular do Cartório nomeado por ato irregular do Presidente do Tribunal, Desembargador Frederico Guilherme Pimentel, a quem ambos (Larissa e Leandro) prestavam serviços no Tribunal como assessores.” (eDOC 16, p. 87-89)



    Nessa toada, da leitura da denúncia, bem como do seu respectivo recebimento, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. Nas palavras do eminente Ministro Relator, no STJ: “somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá mostrar a atuação (ou não) de Roberta Pimentel no ilícito.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente